Tribunal: TJBA
Processo: 8010492-46.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010492-46.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A. G. L. C. B. e outros Advogado(s): LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL NÃO FIXADO NO ACÓRDÃO. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à fixação expressa do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, embora tenha sido determinada a sua inversão. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, é obrigatória a estipulação do percentual da verba honorária sobre o valor da condenação, observados os critérios legais. Aplica-se, ainda, o §11 do mesmo dispositivo, impondo a fixação de honorários recursais diante do provimento parcial do recurso de apelação. Fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, já incluindo os honorários recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para sanar omissão e integrar o julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010492-46.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante A. G. L. C. B. e outros e como apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.